Tribunal: TJDFT
Processo: 0743148-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INFORMAÇÕES ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional.
2. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos como o Sisbajud, Infojud e Renajud.
3. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos aludidos sistemas, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 3.1. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.2. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial para o cômputo da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
4. No caso em análise a recorrente pretende obter a emissão de declarações específicas obtidas por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. No entanto, as informações aludidas estão abrangidas pelas pesquisas efetuadas por meio do Sisbajud. 4.1. Assim, o requerimento formulado pela agravante consiste, em verdade, na possibilidade de reiteração de pesquisas já efetuadas pelo Juízo singular. 4.2. As derradeiras pesquisas foram deferidas no dia 1o de outubro de 2022, o que revela transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento.
5. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 5.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.